Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708850-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAN SILVA MARQUES AGRAVADO: GIOVANNA MASSON CONDE LEMOS CARAMASCHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GISLAN SILVA MARQUES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dra. Jaqueline Mainel Rocha de Macedo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por GIOVANNA MASSON CONDE LEMOS CARAMASCHI, indeferiu a impugnação a penhora apresentada pela parte devedora, ora agravante. Em suas razões recursais, o executado afirma que exerce atividade profissional de forma autônoma e que os valores bloqueados são provenientes diretamente de seu trabalho, utilizados para sua subsistência e manutenção de suas despesas básicas. Aduz que a manutenção da constrição viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a imediata liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). A controvérsia recursal reside em definir se a quantia penhorada em conta bancária mantida pelo executado agravante é impenhorável. No particular, o colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 3a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Na hipótese em análise, conforme evento ID de origem 241575340 houve o bloqueio nas contas bancárias do executado agravante da quantia de R$6.621,64(seis mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), e no evento de ID de origem 260311295 o valor de R$ 2.626,78(dois mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), cuja soma dos valores constritos remonta a R$9.248,42(nove mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido. Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do colendo STJ: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). In casu, considerados os meios de tentativa de localização de bens do devedor já empreendidos, resta atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios, de modo que não há óbice nesse aspecto à medida postulada pela parte exequente. Ademais, em análise perfunctória própria do momento recursal, observa-se que não há demonstração inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados, tampouco prova suficiente de que se trata de verba impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Os documentos juntados aos autos não permitem concluir que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de atividade profissional de forma autônoma. Como exposto pelo d. Juízo de origem “no presente caso, a parte impugnante não apresentou extrato bancário da conta onde os valores foram bloqueado, a fim de demonstrar a origem/caráter salarial da verba e/ou que se trata de conta poupança.” Posta a questão nestes termos, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do contraditório, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora